Tribunal: TJDFT
Processo: 0711204-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711204-19.2023.8.07.0003 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VICTOR HUGO DOS SANTOS ROSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Autor contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Antes do julgamento, o Apelante (autor) protocolou petição requerendo a desistência da Apelação - Id. 52911180. Dessa forma, homologo o pedido de desistência da Apelação. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. P. e I. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora